Tribunal: TJSP
Processo: 1128058-29.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. SENTENÇA "EXTRA PETITA". Não ocorrência. Demanda que tem como ponto central a discussão relativa à abusividade da taxa de juros. Questão devidamente enfrentada pela r. sentença. TAXAS DE JUROS. Abusividade. Ocorrência. Juros contratuais praticados em patamar muito superior às taxas médias do mercado para operações semelhantes à época da contratação.

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. SENTENÇA "EXTRA PETITA". Não ocorrência. Demanda que tem como ponto central a discussão relativa à abusividade da taxa de juros. Questão devidamente enfrentada pela r. sentença. TAXAS DE JUROS. Abusividade. Ocorrência. Juros contratuais praticados em patamar muito superior às taxas médias do mercado para operações semelhantes à época da contratação. Necessidade de limitação das taxas aplicadas. Instituição financeira que colocou a consumidora em exagerada desvantagem. Aplicação do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530-RS. Dever da ré de recalcular as prestações, com restituição das quantias pagas a maior, permitida eventual compensação com parcelas ainda em aberto. DANO MORAL. Ocorrência. Entendimento predominante nesta Câmara. Situação vivenciada pela autora que não se traduz em meros aborrecimentos ou simples dissabores. Dano "in re ipsa". "Quantum" indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção às circunstâncias que cercam o caso e considerados o caráter punitivo da medida, o poderio econômico da instituição financeira e os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Devolução em dobro. Prestígio ao princípio da colegialidade. Comprovação de flagrante abuso das taxas de juros praticadas pela instituição financeira no pacto firmado entre as partes. SUCUMBÊNCIA. Ônus carreado à ré, por aplicação do princípio correlato. Sentença reformada. Apelação provida.